Tribunal: TJSP
Processo: 1501683-83.2019.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Tráfico e associação: art. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006. Apelação: Defesa e Ministério Público.
Art. 212, par. único, Cód. Proc. Penal: formulação de perguntas pelo juiz, antes das partes, sem que conste prejuízo à defesa.
Ausência de prejuízo à defesa: Princípio pas de nullité sans grief (art. 563, Cód. Proc. Penal): exegese (STF).
Competência Justiça Federal:

Ementa:
Tráfico e associação: art. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006. Apelação: Defesa e Ministério Público.
Art. 212, par. único, Cód. Proc. Penal: formulação de perguntas pelo juiz, antes das partes, sem que conste prejuízo à defesa.
Ausência de prejuízo à defesa: Princípio pas de nullité sans grief (art. 563, Cód. Proc. Penal): exegese (STF).
Competência Justiça Federal: inadmissibilidade. Tráfico doméstico de drogas, cometido a bordo de aeronave, com apreensão dos produtos no solo. Competência da Justiça Estadual.
Preliminares rejeitadas.
Materialidade e autoria: provas bastantes para a condenação.
Tráfico: tipicidade que independe da constatação de atos de mercancia.
Prova testemunhal policial: eficácia, na falta de elementos concretos que desabonem as ouvidas. Descrédito pelo mister público exercido: inadmissibilidade.
Associação para o tráfico: provas na linha do tempo do vínculo associativo.
Penas-base: mínimo legal, readequação com majoração de 1/6, pela quantidade das drogas apreendidas.
Confissão: incidência para o réu Sidnei, quanto ao crime de tráfico de drogas, reduzindo-se a pena em 1/6.
Regime fechado: adequação, penas marcadas (art. 69, caput, Cód. Penal).
Penas restritivas de direitos: inadmissibilidade, ausente o requisito objetivo do art. 44, I, Cód. Penal.
Recurso do réu André não provido, recurso do réu Sidnei provido em parte e recurso Ministerial provido em parte, para readequação das penas.